Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808740-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSCAR PEREIRA LIMA

AGRAVADO: 3 REGISTRO DE IMOVEIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DÚVIDA SOBRE A CADEIA DOMINIAL. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA E NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que determinou o bloqueio da matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém/PA e indeferiu pedido de reconhecimento de erro material na escritura pública que fundamenta o referido registro, em razão de possível ruptura na cadeia dominial e inexistência formal do livro notarial onde constaria o título aquisitivo pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível, nesta fase processual, a revogação do bloqueio da matrícula e o reconhecimento do alegado erro material no registro imobiliário, diante da ausência de comprovação da higidez da cadeia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de matrícula, nos termos do art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73, possui natureza eminentemente cautelar e visa resguardar a segurança jurídica do sistema registral, sendo medida adequada diante da fundada dúvida sobre a autenticidade e validade do título aquisitivo originário.

4. A inexistência formal do livro notarial onde estaria registrado o título aquisitivo compromete, em tese, a regularidade da cadeia dominial, não sendo possível, em sede de cognição sumária, tratar a divergência de área como mero erro material passível de retificação administrativa.

5. A instrução probatória, inclusive mediante eventual perícia dominial e registral, é indispensável para apuração da real situação jurídica do imóvel, sendo incabível, nesta fase recursal, o reconhecimento do alegado erro material ou o desbloqueio da matrícula.

6. O bloqueio da matrícula não interfere na posse, no uso ou na exploração econômica do imóvel pelo recorrente, restringindo-se a obstar a prática de atos registrais que possam comprometer a segurança jurídica do fólio real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio de matrícula imobiliária, previsto no art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73, constitui medida cautelar legítima, destinada a preservar a segurança do sistema registral, sendo cabível diante de dúvida relevante quanto à higidez da cadeia dominial. 2. A ausência formal do livro notarial que daria suporte ao título aquisitivo originário impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, de erro material no registro, sendo juridicamente inviável o desbloqueio da matrícula ou a retificação administrativa até a conclusão da instrução probatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 214, §3º; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0807157-24.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/03/2024; TJMG, AI nº 1000018-063874-4/003, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 03/03/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808740-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ OSCAR PEREIRA LIMA

AGRAVADO: JANNICE AMÓRAS MONTEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inicialmente manejado na forma de Recurso Administrativo, que, contudo, foi devidamente recebido e processado como
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por JOSÉ OSCAR PEREIRA LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos do Processo Administrativo nº 0806328-95.2023.8.14.0015, que determinou o bloqueio da Matrícula nº 23667 do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, bem como indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material constante na escritura pública que lastreia a referida matrícula, sob a justificativa de quebra na cadeia dominial, ante a constatação de ausência do livro onde estaria registrado o título aquisitivo pretérito.

Os autos revelam que a origem da presente controvérsia reside na comunicação formulada pela Oficiala Titular do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, JANNICE AMÓRAS MONTEIRO
(ID 96852404 - Pág. 1 – autos de origem)
, que, ao proceder a qualificação registral da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 10 de abril de 2023, referente ao imóvel rural denominado "Fazenda Mosqueiro", atualmente registrado sob a Matrícula nº 23667, identificou relevante incongruência na área constante da matrícula, que apresenta a extensão de 20.182 hectares, dimensão que, segundo laudo cartográfico anexado, corresponde praticamente à totalidade da área da Ilha de Mosqueiro, cuja extensão é de aproximadamente 20.432,91 hectares.

Diante dessa constatação, a Serventia extraiu minucioso histórico da cadeia dominial, verificando que a origem da Matrícula nº 23667 remonta à Matrícula nº 205, Livro 2-X do 2º Registro de Imóveis de Belém, passando pela Matrícula nº 200, Livro 2-ZZ, e posteriormente pela Matrícula nº 303691, até ser transcrita para o 3º Ofício. Contudo, ao diligenciar junto ao Cartório do Único Ofício do Município de Acará, para conferência da Escritura Pública lavrada em 27 de março de 1980, que originaria parte dessa cadeia dominial, obteve a resposta oficial de que o Livro 24-A, onde deveria constar referido título, inexiste no acervo da serventia, o que impossibilitou aferir a autenticidade do documento de transmissão imobiliária
(ID 96852404 - Pág. 4 – autos de origem)
.

Diante do quadro fático e jurídico, amparada no art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a Oficiala pleiteou ao Juízo Agrário a decretação do bloqueio da matrícula nº 23667, como medida acautelatória voltada à preservação da segurança jurídica registral, ante o risco iminente de perpetuação de eventual vício registral grave. O pedido foi acolhido, culminando na decisão que determinou o bloqueio da matrícula, resguardando o fólio real até ulterior deliberação judicial de mérito quanto à higidez da cadeia dominial.

Inconformado, JOSÉ OSCAR PEREIRA LIMA, na qualidade de interessado e adquirente do imóvel, interpôs o presente recurso
(ID 19778353)
, aduzindo, em síntese, que a divergência identificada não decorre de vício na cadeia dominial, mas sim de erro material no lançamento da área na escritura pública, o qual, segundo defende, pode ser sanado mediante procedimento de retificação extrajudicial, nos termos do art. 213, II, da Lei nº 6.015/73, ou, subsidiariamente, pela via judicial. Acrescenta que a efetiva dimensão do imóvel é de 2.486,2648 hectares, conforme demonstrado através de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), Declaração do ITR, Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de planta e memorial descritivo do imóvel devidamente certificados, não sendo razoável presumir má-fé ou intenção de apropriação indevida da totalidade da Ilha de Mosqueiro.

Defende, ainda, que a decretação do bloqueio da matrícula é medida extremamente gravosa e desproporcional, na medida em que, à luz dos elementos constantes dos autos, é plenamente possível promover a adequação registral, afastando-se, por conseguinte, qualquer risco à segurança jurídica dos atos registrais.

Em suas razões recursais, pleiteia: (i) o reconhecimento do erro material na lavratura da escritura pública e, por consequência, a autorização para a devida retificação da Matrícula nº 23667, para que nela passe a constar a área correta de 2.486,2648 hectares; (ii) a revogação da medida de bloqueio da matrícula; (iii) a realização de perícia técnica para aferição in loco das reais dimensões do imóvel; e (iv) a adoção de todas as providências necessárias ao saneamento do registro.

Sobreveio decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que, por sua vez, declinou de sua competência, sustentando que, à luz do art. 31-A, §1º, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, compete às Turmas de Direito Privado processar e julgar os feitos relativos a registros públicos, incluídas as questões atinentes ao bloqueio de matrícula e à retificação registral
(ID 19778351)
.

Por sua vez, esta Relatoria, ao analisar inicialmente os autos, suscitou dúvida quanto à competência para processamento do presente recurso, destacando que, não obstante se tratar de questão administrativa no âmbito do Direito Registral, a Lei nº 6.015/73, especificamente em seu art. 214, §2º, estabelece expressamente que da decisão que decreta a nulidade de registro ou seu bloqueio cabe apelação ou agravo, o que confere natureza jurisdicional ao presente recurso
(ID 20077298 - Pág. 1)
.

Após sucessivas manifestações entre a Corregedoria-Geral de Justiça e esta Relatoria, foi suscitado Conflito de Competência
(ID 25043274)
, cuja solução sobreveio por decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que fixou a competência desta 1ª Turma de Direito Privado, reafirmando o entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal, por meio do Incidente de Assunção de Competência nº 0812910-25.2024.8.14.0000, no sentido de que compete às Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas em sede de procedimentos de dúvida registral ou de bloqueio de matrícula fundados na Lei nº 6.015/73
(ID 26171258)
.

Mediante despacho de
ID 26712344
, esta Relatora, à luz do princípio da fungibilidade recursal e diante da evidente dúvida objetiva quanto à via adequada, recebeu o recurso interposto como Agravo de Instrumento, determinando, na oportunidade, que o recorrente, José Oscar Pereira Lima, procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, à devida emenda da peça recursal, com a juntada das peças obrigatórias e o respectivo preparo, além de determinar a retificação da classe processual no sistema eletrônico para o adequado processamento como Agravo de Instrumento.

Em cumprimento ao despacho de
ID 26712344
, o recorrente José Oscar Pereira Lima apresentou tempestivamente a peça de Agravo de Instrumento, devidamente instruída, na qual ratifica, em essência, os fundamentos anteriormente lançados, pugnando pela reforma da decisão que determinou o bloqueio da Matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém. Sustenta, de forma enfática, a existência de erro material na lavratura da escritura pública, defendendo que a área correta do imóvel denominado Fazenda Mosqueiro corresponde a 2.486,2648 hectares, e não aos 20.182 hectares erroneamente registrados. Aduz que o bloqueio da matrícula é medida desarrazoada e extremamente gravosa, sobretudo porque possui vasta documentação, incluindo planta, memorial descritivo, CCIR, DITR e CAR, que comprova a real extensão do imóvel, sendo plenamente viável a regularização mediante procedimento de retificação administrativa, na forma do art. 213, II, da Lei nº 6.015/73, além de pleitear, em caráter urgente, tutela de evidência para o imediato desbloqueio da matrícula.

Foi proferida por esta Relatora Decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, conforme parte dispositiva abaixo transcrita
(ID 27038761)
:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, que determinou o bloqueio da matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém e indeferiu pedido de reconhecimento de erro material em escritura pública, diante da constatação de possível ruptura na cadeia dominial, decorrente da inexistência do livro onde estaria registrado o título aquisitivo pretérito.

2. A controvérsia tem origem na verificação de incongruência na matrícula, que registra área de 20.182 hectares, correspondente praticamente à totalidade da Ilha de Mosqueiro, embora o recorrente sustente que a área correta seja de 2.486,2648 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência, a fim de determinar o imediato desbloqueio da matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém, à luz do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configurado o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o bloqueio da matrícula possui natureza cautelar, não afetando a posse, a titularidade nem a fruição econômica do imóvel, limitando-se a impedir atos de transmissão, oneração ou alteração registral.

5. Ausente também a probabilidade de provimento do recurso, pois há relevante dúvida sobre a higidez da cadeia dominial, em razão da inexistência formal do livro cartorário que daria suporte ao título originário, circunstância que impede, neste momento, tratar a divergência de área como mero erro material passível de retificação administrativa.

6. A controvérsia demanda aprofundamento da instrução probatória, inclusive mediante eventual produção de prova pericial dominial e registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, com indeferimento da tutela de evidência.

Tese de julgamento: 1. “O bloqueio de matrícula imobiliária, nos termos do art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73, possui natureza cautelar e não gera, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar sua revogação imediata.” 2. “A existência de dúvida relevante quanto à cadeia dominial, especialmente em razão da inexistência formal do livro cartorário que ampararia o título aquisitivo pretérito, impede, em sede de cognição sumária, o deferimento de tutela de evidência para desbloqueio da matrícula.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 214, §3º; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0807157-24.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/03/2024; TJMG, AI nº 1000018-063874-4/003, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 03/03/2021.”

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 27696703)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, registro o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso, razão pela qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia à análise do mérito do Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ OSCAR PEREIRA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que, nos autos do Processo Administrativo nº 0806328-95.2023.8.14.0015, determinou o bloqueio da Matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém/PA, bem como indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material na Escritura Pública que lastreia o referido registro, diante da constatação de possível ruptura na cadeia dominial e da ausência formal do livro notarial que daria suporte ao título aquisitivo pretérito.

Passo, assim, à análise detida do mérito recursal, conforme as matérias suscitadas.

I. DA LEGALIDADE E NECESSIDADE DO BLOQUEIO DA MATRÍCULA Nº 23667

O bloqueio da matrícula do imóvel em questão foi determinado pelo Juízo Agrário com fulcro no artigo 214, §3º, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que assim dispõe:

Art. 214: As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 3º Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.

A decisão combatida encontra-se em perfeita consonância com o dispositivo legal supracitado, revelando-se medida eminentemente cautelar e acautelatória, voltada a resguardar a higidez do fólio real e a impedir que eventual vício registral grave, a princípio identificado, possa irradiar efeitos jurídicos deletérios sobre terceiros de boa-fé e sobre a segurança jurídica do tráfico imobiliário.

Consta dos autos que, durante o procedimento de qualificação registral da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural denominado "Fazenda Mosqueiro", atualmente registrado sob a Matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém/PA, a Oficiala Titular da Serventia constatou relevante incongruência, consistente na expressiva divergência da área do imóvel. Destaco, por oportuno, o seguinte excerto do referido documento
(ID 96852404 - Pág. 2 – autos de origem)
:

“A dúvida se deu diante da constatação, realizada a partir de estudos técnicos feitos pela equipe de cartografia desta Serventia, de que a Ilha de Mosqueiro possui, aproximadamente, 20.000 hectares de área, ou seja, área equivalente à descrita na Matrícula, o que significa que a aludida Ilha se encontra, de maneira registral, sob propriedade de uma única pessoa.”

A matrícula aponta a área de
20.182 hectares
, dimensão que corresponde praticamente à totalidade da Ilha de Mosqueiro, enquanto o recorrente afirma que o imóvel adquirido possui, na realidade,
2.486,2648 hectares
.

Mais grave, contudo, é a constatação formal, pelos documentos acostados aos autos, de que o
livro notarial do Cartório do Único Ofício de Acará/PA, no qual teria sido lavrada a escritura pública que serve de base para a referida matrícula, simplesmente inexiste no acervo da serventia
. Conforme restou consignado pela Oficiala do 3º RI
(ID 19778353 - Pág. 104)
:

“Em resposta à nossa solicitação, o Cartório Taveira - Único Ofício de Acará/PA nos encaminhou o Ofício nº 122/2023 e informou a inexistência do Livro 24 de Escritura Pública na Serventia, o que impossibilitou a verificação de autenticidade do título mencionado, conforme Malote Digital de código de rastreabilidade 81420232247484 em anexo, o que gerou insegurança jurídica quanto à continuidade do procedimento de registro solicitado neste 3º RI de Belém/PA.”

Tal circunstância gera fundada dúvida quanto à autenticidade e à regularidade do título aquisitivo originário, comprometendo, em tese, toda a cadeia dominial subsequente.

Em situações dessa natureza, o bloqueio da matrícula não configura penalidade ao proprietário ou adquirente, tampouco implica declaração definitiva de nulidade do registro,
mas, sim, medida de natureza precária, instrumental e preventiva, destinada a evitar o alastramento dos efeitos de uma potencial nulidade registral grave
.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial, inclusive deste E. Tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE . ART. 214, § 3º DA LEI Nº 6.015/73. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO . 1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula, deferiu a medida liminar requerida de bloqueio da matrícula do imóvel; 2- O art. 214, § 3º da Lei 6.015/73 ( Lei de Registros Publicos) autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel na hipótese de o juiz entender que a superveniência de novos registros é suscetível de causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou a anulação da escritura de um imóvel; 3- Mostra-se acertada a decisão de bloqueio da matrícula do imóvel até que seja solucionada a questão judicial, com o fim de preservar a higidez registral e evitar novas alienações do bem - que podem trazer prejuízos de difícil reparação à parte ou a terceiros; 4- O agravante não se desincumbiu da demonstração de que os efeitos da decisão agravada possam tornar inútil a pretensão almejada ou lhe causar dano gravíssimo, irreversível ou irremediável; 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido; prejudicado o Agravo Interno. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado agravo interno, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071572420238140000 18604670, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. 1. Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) a necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo. 2 . E como no caso dos autos, em que a parte autora pretendeu cautelarmente, para assegurar o resultado útil do processo, o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide para que ele não seja alienado pelos réus, e nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 3. Acrescente-se que o art . 214, § 3º da Lei 6.015/73 ( Lei de Registros Publicos) autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel na hipótese de o juiz entender que a superveniência de novos registros é suscetível de causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou a anulação da escritura de um imóvel. (TJ-MG - AI: 10000180638744003 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Destaco, ainda, que o bloqueio da matrícula não impede a posse, o uso ou a exploração econômica do imóvel pelo agravante, restringindo-se a obstar a prática de atos registrais que possam comprometer a segurança jurídica do sistema.

Trata-se de providência acautelatória legítima e expressamente autorizada pela legislação registral, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso na decisão recorrida.

II. DA INVIABILIDADE DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL NO MOMENTO PROCESSUAL ATUAL

O agravante sustenta que a divergência de área registrada decorre de mero erro material na lavratura da escritura pública, o qual, segundo defende, poderia ser sanado por meio de retificação administrativa, nos termos do art. 213, II, da Lei nº 6.015/73.

Contudo,
a possibilidade de retificação de área pressupõe a existência de título aquisitivo formalmente hígido e juridicamente eficaz
,
o que, na hipótese vertente, encontra-se seriamente comprometido diante da constatação da inexistência formal do livro notarial que daria suporte ao registro
.

Não há como admitir, neste momento processual, que a divergência de área configure mero erro material, passível de simples retificação, quando paira sobre o título aquisitivo relevante dúvida quanto à sua autenticidade e validade, decorrente da ruptura da cadeia dominial.

Ademais, o próprio art. 213, II, da Lei nº 6.015/73, invocado pelo agravante, condiciona a retificação à apresentação de planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado, o que, por si só, não supre eventual nulidade ou inexistência do título originário.

Neste contexto, mostra-se imprescindível o aprofundamento da instrução probatória, inclusive mediante eventual produção de prova pericial dominial e registral, para que se apure, em cognição exauriente, a real situação jurídica do imóvel e a higidez da cadeia dominial.

Até lá, revela-se juridicamente inviável o deferimento da retificação administrativa ou judicial pretendida.

III. DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA

A pretensão de revogação da medida de bloqueio da matrícula não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se revela juridicamente amparável à luz do atual estágio processual.

Conforme já amplamente fundamentado, o bloqueio da matrícula é medida cautelar, de natureza eminentemente preventiva e precária, destinada a resguardar a segurança jurídica do sistema registral diante da constatação de potencial vício grave.

A reversão dessa medida somente seria admissível caso restassem demonstrados, de forma cabal e inequívoca, a higidez do título aquisitivo e a inexistência de risco à fé pública registral, o que, neste momento, não se verifica.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a controvérsia encontra-se permeada por relevantes inconsistências fáticas e jurídicas, demandando ampla dilação probatória e apuração em sede de cognição exauriente.

Assim, não há como acolher o pedido de revogação do bloqueio da matrícula nesta fase processual, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e de violação ao princípio da precaução que norteia o sistema registral imobiliário.

IV. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Por fim, no tocante ao pedido de produção de prova pericial, embora a instrução probatória seja recomendável e, em momento oportuno, necessária para a elucidação da controvérsia, a presente via recursal não se presta à realização de atos instrutórios típicos da fase de conhecimento em processo de cognição plena.

A análise da admissibilidade e da pertinência da prova pericial compete ao Juízo competente para o julgamento do mérito da demanda originária ou para o processamento do procedimento de dúvida registral, caso venha a ser instaurado.

Portanto, o pedido de produção de prova pericial revela-se incabível no âmbito do presente agravo de instrumento, não podendo ser acolhido nesta sede recursal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão combatida que determinou o bloqueio da Matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025